Tribunal: STF
Processo: ARE 700683
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONVÊNIO 50/97 DO CONFAZ. AUTORIZAÇÃO AOS ESTADOS PARA INSTITUIR BENEFÍCIO FISCAL – CRÉDITO PRESUMIDO – CONCESSÃO DA BENESSE COM RESTRIÇÕES. LEGITIMIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A discussão envolvendo o alcance da autorização para a instituição de benefício fiscal prevista em convênio assinado pelos Estados, inclusive quanto à possibilidade de não concedê-lo ou estabelecê-lo com restrições, depende da interpretação do próprio convênio e eventuais normas estaduais aplicáveis à espécie.



    II – Questão decidida com fundamento na legislação infraconstitucional.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.